Tribunal: TJMT
Processo: 1028257-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028257-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 075.022.319-78 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDDE PASSIVA – MATÉRIA NÃO CONTE
M
PLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 –
AUSÊNCIA
D
O REQUISITO DE URGÊNCIA
-
TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/
15 –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO
DESPROVIDO.

1.

A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva a
d causam
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, além disso, não houve a demonstração do requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do dispositivo mencionado, devendo ser desprovido o presente recurso.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
contra a decisão monocrática que
não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante
(ID
251207162
).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (ID
255066690
)
que a interpretação do rol do artigo 1.015 do CPC mostra-se equivocada, pois o STJ já pacificou o entendimento de que há a possibilidade de interpretação extensiva
para algumas questões processuais de modo a evitar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta que a manutenção da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
a
d causam
gera imediato prejuízo à seguradora já que não há outro meio de defesa por não se tratar de decisão não terminativa impossibilitando sua apreciação pelo órgão colegiado tendo em vista não ser cabível recurso de apelação.

Assevera que a questão suscitada é de economia processual em razão de evitar diligências e provas desnecessárias e onerosas, além de desafogar o judiciário encerrando demandas desnecessárias como é o caso dos autos.

Sob tais argumentos, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo imprescindível a reforma da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido, com o consequente deferimento da liminar recursal e, ao final, seja o recurso provido para anular a decisão, reconhecendo-se
ilegitimidade passiva da
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
258289169
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo
interno
, uma vez que tempestivo
(ID
255066690
)
.

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID
251207162
):

“
Vistos etc.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE SOUZA
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
, distribuída sob o nº 1054353-66.2020.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual não acolheu a impugnação à justiça gratuita e rejeitou as preliminares de interesse processual, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, além de deferir a denunciação à lide, conforme decisão abaixo transcrita (ID 168501524 – dos autos originários).

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE SOUZA, em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A., devidamente qualificados nos autos.

A requerida
BrasilSeg
Companhia de Seguros apresentou contestação no id.54535524, alegando a ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual. Denunciou à lide a Construtora M Dayan Projetos e Construções. Impugnou os benefícios da justiça gratuita. No mérito, se contrapôs à pretensão autora.

Por sua vez, a requerida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS AS apresentou contestação no id. 57443651, impugnando o pedido de justiça gratuita. Alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, refutou a pretensão autoral.

Réplica no id. 60791866 e 60792553.

Decido.

A parte requerida
impugnou o pedido de justiça gratuita
formulado pela parte requerente.

É cediço que a lei concede a parte contrária impugnar o benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, a parte requerida, quando teve a oportunidade, protestou quanto ao pedido, sem, contudo, juntar elementos para o convencimento do Juízo, conforme determina a legislação.

Desse modo, considerando que a parte requerida não trouxe aos autos qualquer documentação que demonstre a capacidade financeira da parte requerente, MANTENHO o benefício de justiça gratuita deferido à parte requerente.

Alega ainda a requerida a ausência de interesse processual, visto que não houve procedimento administrativo.

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA FUNERAL E SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MORTE ACIDENTAL EVIDENCIADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE SOBRE REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE GASTAS COM O FUNERAL DO SEGURADO, ATÉ O VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA – NOTAS FISCAIS E RECIBOS EMITIDOS EM NOME DE TERCEIRO, QUE NÃO INTEGROU A LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO EFETIVADO PELA BENEFICIÁRIA (PARTE AUTORA) – SENTENÇA REFORMADA DO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.O indeferimento da produção de prova desnecessária ao julgamento da lide, não importa cerceamento de
defesa.
A
falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, tampouco sua realização de maneira supostamente inadequada, até porque não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação
judicial
.Compete
à parte autora o ônus de comprovar a existência do dano material. Os comprovantes de pagamento das despesas com funeral, em nome de terceiro que não integrou a lide, não se mostram suficientes para deferir o pedido de
reembolso.(
N.U 1021483-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 20/04/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No que tange alegação de ilegitimidade ativa, também não merece guarida a tese da requerida, pois, muito embora o autor não seja o beneficiário do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o patrimônio daqueles.

Ademais, destaca-se que o seguro prestamista foi contratado pelo segurado com a finalidade de proteger o seu patrimônio e dos seus familiares e não para atender os interesses da instituição financeira, ainda que tenha sido
esta
a beneficiária estipulada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste e.g. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA
– PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade
ativa.
O
contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais
herdeiros.A
Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional
Gazin
), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do
segurado.A
indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão.
(...)”(
RAC n.º 0005931-78.2016.8.11.0086, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 22.06.2022 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da requerida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS, em se tratando de relação consumerista, a teor do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

Assim, se o Banco é o estipulante e, portanto, também se beneficiou com a contratação do seguro, evidente sua legitimidade passiva.

Assim, afasto a alegada ilegitimidade passiva.

De outro
norte
, diante da denunciação da lide, esta configura-se como [...] “forma de intervenção forçada de terceiro em um processo já pendente que tem cabimento à vista da afirmação, pelo denunciante, da existência de um dever legal ou contratual de garantia do denunciado de sua posição jurídica.” [...] (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 262.).

O inciso II do artigo 125 regula que “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” será denunciado à lide para exercer sua defesa, e por economia processual, nos próprios autos.

No caso presente, a empresa requerida pleiteou a denunciação da lide da construtora responsável pela construção do imóvel, razão pela qual
defiro
o pedido de denunciação da lide.

Dessa feita, ordeno a citação da denunciada

Construtora M Dayan Projetos e
Construções(
art. 126 do CPC), consignando que o prazo para a resposta é de 15 (quinze) dias, bem como, os efeitos do artigo 128 do CPC.

O denunciante deverá providenciar a citação do denunciado, no prazo prescrito no artigo 131 do CPC e seu parágrafo único, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. [...].”

A
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A,
irresignada com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva interpôs o presente recurso (ID 243950696) alegando ser apenas intermediária na contratação do seguro, não sendo responsável pelo pagamento da indenização a justificar a sua permanência no polo passivo da demanda.

Assevera não possuir qualquer responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato de seguro, não sendo possível a sua responsabilização pela eventual inadimplência da seguradora.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos requer, preliminarmente, concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

O art. 932, inciso III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, analisando detidamente o que dispõe o artigo 1.015 do CPC/15, verifica-se que a interposição do recurso de agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade, de tal modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela agravante, motivo pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023.)

Aliás, o STJ já se manifestou acerca do não cabimento do agravo de instrumento para a hipótese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019.

[...].”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.)

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Assim, não há que se falar em prejuízo à parte agravante tendo em vista que não existe na hipótese a necessidade de imediata intervenção deste Tribunal de Justiça, pois ausente o requisito urgência já que a discussão acerca da suposta ilegitimidade passiva poderá ser futuramente discutida em eventual recurso de apelação, nos moldes do § 1º do artigo 1.009 do CPC/15.

Desta feita,
não conheço do presente recurso.

Comunique-se o juiz da causa.

Cuiabá, 04 de novembro de
2024.-

[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegação de que ao contrário do que constou na decisão impugnada houve
interpretação equivocada do artigo 1.015 do CPC quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento para o reconhecimento da suposta ilegitimidade passiva da
BB CORRETORA DE SEGUROS E
A
DMINISTRADORA DE BENS S/A

constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos
acerca da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, argumentos estes já
enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que
a
agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos
acerca do cabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnação da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentos estes já foram
apresentados e enfrentados quando do
não conhecimento do recurso

(ID
251207162
).

Ora, não se identifica na hipótese a necessidade de intervenção deste Tribunal de Justiça tendo em vista que a questão poderá ser futuramente discutida, nos moldes do que dispõe o artigo 1.009, § 1º, do CPC/15.

Para melhor esclarecer a questão segue abaixo transcrita a decisão proferida pelo juízo singular (ID
168501524
), a qual ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento, recurso este não conhecido, o
que
levou a interposição do presente agravo interno.

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE SOUZA, em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A., devidamente qualificados nos autos.

A requerida
BrasilSeg
Companhia de Seguros apresentou contestação no id.54535524, alegando a ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual. Denunciou à lide a Construtora M Dayan Projetos e Construções. Impugnou os benefícios da justiça gratuita. No mérito, se contrapôs à pretensão autora.

Por sua vez, a requerida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS AS apresentou contestação no id. 57443651, impugnando o pedido de justiça gratuita. Alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, refutou a pretensão autoral.

Réplica no id. 60791866 e 60792553.

Decido.

A parte requerida
impugnou o pedido de justiça gratuita
formulado pela parte requerente.

É cediço que a lei concede a parte contrária impugnar o benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, a parte requerida, quando teve a oportunidade, protestou quanto ao pedido, sem, contudo, juntar elementos para o convencimento do Juízo, conforme determina a legislação.

Desse modo, considerando que a parte requerida não trouxe aos autos qualquer documentação que demonstre a capacidade financeira da parte requerente, MANTENHO o benefício de justiça gratuita deferido à parte requerente.

Alega ainda a requerida a ausência de interesse processual, visto que não houve procedimento administrativo.

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA FUNERAL E SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MORTE ACIDENTAL EVIDENCIADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE SOBRE REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE GASTAS COM O FUNERAL DO SEGURADO, ATÉ O VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA – NOTAS FISCAIS E RECIBOS EMITIDOS EM NOME DE TERCEIRO, QUE NÃO INTEGROU A LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO EFETIVADO PELA BENEFICIÁRIA (PARTE AUTORA) – SENTENÇA REFORMADA DO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.O indeferimento da produção de prova desnecessária ao julgamento da lide, não importa cerceamento de
defesa.
A
falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, tampouco sua realização de maneira supostamente inadequada, até porque não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação
judicial
.Compete
à parte autora o ônus de comprovar a existência do dano material. Os comprovantes de pagamento das despesas com funeral, em nome de terceiro que não integrou a lide, não se mostram suficientes para deferir o pedido de
reembolso.(
N.U 1021483-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 20/04/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No que tange alegação de ilegitimidade ativa, também não merece guarida a tese da requerida, pois, muito embora o autor não seja o beneficiário do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o patrimônio daqueles.

Ademais, destaca-se que o seguro prestamista foi contratado pelo segurado com a finalidade de proteger o seu patrimônio e dos seus familiares e não para atender os interesses da instituição financeira, ainda que tenha sido
esta
a beneficiária estipulada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste e.g. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA
– PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade
ativa.
O
contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais
herdeiros.A
Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional
Gazin
), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do
segurado.A
indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão. (...)”(RAC n.º 0005931-78.2016.8.11.0086, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 22.06.2022 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da requerida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS, em se tratando de relação consumerista, a teor do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

Assim, se o Banco é o estipulante e, portanto, também se beneficiou com a contratação do seguro, evidente sua legitimidade passiva.

Assim, afasto a alegada ilegitimidade passiva.

De outro
norte
, diante da denunciação da lide, esta configura-se como [...] “forma de intervenção forçada de terceiro em um processo já pendente que tem cabimento à vista da afirmação, pelo denunciante, da existência de um dever legal ou contratual de garantia do denunciado de sua posição jurídica.” [...] (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 262.).

O inciso II do artigo 125 regula que “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” será denunciado à lide para exercer sua defesa, e por economia processual, nos próprios autos.

No caso presente, a empresa requerida pleiteou a denunciação da lide da construtora responsável pela construção do imóvel, razão pela qual
defiro
o pedido de denunciação da lide.

Dessa feita, ordeno a citação da denunciadaConstrutora M Dayan Projetos e Construções(art. 126 do CPC), consignando que o prazo para a resposta é de 15 (quinze) dias, bem como, os efeitos do artigo 128 do CPC.

O denunciante deverá providenciar a citação do denunciado, no prazo prescrito no artigo 131 do CPC e seu parágrafo único, sob pena de ficar sem efeito a denunciação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo
. [...].”

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que
deve ser mantido
o não conhecimento do agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025